Tribunal: TJBA
Processo: 8013087-75.2025.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8013087-75.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juizo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Camaçari

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INACIA MARIA ANGELO FELIX e outros

Advogado(s)
:
DEBORA JACI SANTOS CRUZ

13

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ARTROPLASTIA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Ajuizada ação de procedimento comum com o objetivo de compelir o ente federativo a viabilizar avaliação com médico especialista e a realizar procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho direito. O juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente em parte, para confirmar a medida de urgência e condenar o ente público à obrigação de fazer, com a fixação de honorários por equidade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a legitimidade passiva do Estado da Bahia e a responsabilidade de modo solidário dos entes federativos; b) analisar o direito à saúde face à invocação de filas de regulação; c) aferir a validade do arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demandas de saúde.

III. Razões de decidir

3. O Sistema Único de Saúde possui gestão de forma descentralizada, o que impõe a responsabilidade de modo solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a possibilidade de a parte necessitada demandar contra qualquer um deles, em conjunto ou de forma isolada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado. O laudo técnico elaborado pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATJUS) atesta a adequação do tratamento para a patologia da paciente (CID M17), o que demonstra a necessidade inafastável da intervenção cirúrgica.

5. A invocação da cláusula da reserva do possível ou das filas de regulação burocrática não serve como escusa para o descumprimento do dever constitucional de assegurar o mínimo existencial, em especial quando há risco à integridade física da pessoa idosa com dores intensas.

6. Os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa encontram amparo no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, regra adequada para causas com proveito econômico inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e improvida.

Tese de julgamento
: "1. Os entes federativos respondem de modo solidário pelas demandas de saúde, sem a possibilidade de invocação de fila de espera como óbice absoluto ao cumprimento de ordem judicial amparada em parecer técnico favorável do NATJUS."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 196; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 8º; Lei 8.080/1990.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA